Tribunal: TJSP
Processo: 0000461-67.2014.8.26.0523
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035618
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0000461-67.2014.8.26.0523, da Comarca de Salesópolis,
em que é apelante FRANCISCO DONIZETI DOS PASSOS, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Julgaram extinta a punibilidade de Francisco Donizeti dos Passos,
com fulcro no artigo 107, inciso I, do Código Penal, prejudicado o
exame do mérito. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente) E WILLIAN
CAMPOS.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
POÇAS LEITÃO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 40.600
APELAÇÃO No 0000461-67.2014 Salesópolis
APELANTE:
FRANCISCO DONIZETI DOS PASSOS
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Pela r. sentença de fls. 172/176, cujo relatório se adota,
do Juízo da Vara Única do Foro Distrital de Salesópolis, Comarca
de Santa Branca, Francisco Donizeti dos Passos, por infração ao
artigo 180, “caput”, c.c. o artigo 71, ambos do Código Penal, foi
condenado à pena de um (01) ano, dois (02) meses e treze (13)
dias de reclusão, no regime prisional aberto, e trinta (30) dias-multa,
no piso legal. A pena corporal foi substituída por duas restritivas de
direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e
prestação pecuniária, no importe de um (01) salário mínimo.
Inconformado, recorreu o réu postulando sua absolvição
sob o argumento de insuficiência probatória (fls. 196/201).
As contrarrazões encontram-se às fls. 203/205.
O Ilustre Dr. Procurador de Justiça, em seu Parecer de
fls. 232, opinou pela extinção da punibilidade do réu, nos termos do
artigo 107, inciso I do Código Penal.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O apelo está prejudicado.
Com efeito, compulsando-se os autos, verifica-se a
juntada posterior da certidão de óbito a fls. 229, comprovando o
falecimento do réu, ocorrido em 29 de setembro de 2017, fato até
então desconhecido. Bem porisso que ocorreu o julgamento.
Dessarte, julga-se extinta a punibilidade de Francisco
Donizeti dos Passos, com fulcro no artigo 107, inciso I, do Código
Penal, prejudicado o exame do mérito.
POÇAS LEITÃO
Relator